Tribunal: TJMT
Processo: 1003897-20.2021.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003897-20.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURACY PEREIRA LEITE - CPF: 532.099.581-49 (APELANTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA –

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juracy Pereira Leite
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Poconé que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual que move contra o Banco Pan S.A., julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §2º, do CPC.

Inconformada, sustenta a apelante que em momento algum teve a intenção de contratar o serviço na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Afirma que assinou o documento acreditando se tratar de empréstimo consignado padrão, havendo nulidade diante de ter sido induzido em erro e nítida violação do dever de informação.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja declarada a nulidade da contratação do empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), pugnando pela restituição dos valores cobrados e ao pagamento de dano moral. Alternativamente, requer a conversão do contrato para empréstimo consignado, com a amortização dos valores já descontados.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 134998854) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Juracy Pereira Leite
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual contra o
Banco Pan S.A.
, aduzindo que buscou o banco réu para obtenção de um empréstimo consignado, no entanto restou ludibriada com a realização da contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo que nunca teve a intenção de realizar tal contratação.

Menciona que foram celebrados 03 contratos, passando o banco a descontar os valores de R$50,52, R$82,37 e R$138,85, sob as denominações de “
consignação e cartão de crédito
”, que iniciaram em junho/2018.

Afirma que jamais recebeu ou utilizou o cartão de crédito fornecido pelo apelado e que os descontos mensais efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, uma vez que cobrem apenas os juros e encargos mensais do cartão, tratando-se de dívida impagável.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
(id. 134996798).

Inconformada, formula pela reforma da sentença, argumentando que em momento algum teve a intenção de contratar o serviço na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Afirma que assinou o documento acreditando se tratar de empréstimo consignado padrão, havendo nulidade diante de ter sido induzido em erro e nítida violação do dever de informação.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja declarada a nulidade da contratação do empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), pugnando pela restituição dos valores cobrados e ao pagamento de dano moral. Alternativamente, requer a conversão do contrato para empréstimo consignado, com a amortização dos valores já descontados.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que a apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “
Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan
” denota-se que a instituição financeira disponibilizou as quantias de R$3.409,01,
R$ 1.821,85 e R$ 3.342,94,
diretamente na conta corrente da autora, mediante TED.

Ademais, verifico que o banco começou a realizar os descontos em junho de 2015, sem, contudo, haver previsão de data para o término dos descontos, conforme se infere dos holerites da apelante.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado a apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado para servidor, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pela apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei)

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo
consignado para aposentado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso,
com incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto
,
além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022